Tribunal: TJSP
Processo: 1024807-23.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de análise de questões – Cabimento, em parte – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte quanto à fixação do termo inicial do benefício – Começo de pagamento do "auxílio-acidente" determinado pelo julgado a partir do dia seguinte ao da alta médica noticiada nos autos – Necessidade, no caso, de ser ressalvado o que vier a ser decidido pelo Col.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de análise de questões – Cabimento, em parte – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte quanto à fixação do termo inicial do benefício – Começo de pagamento do "auxílio-acidente" determinado pelo julgado a partir do dia seguinte ao da alta médica noticiada nos autos – Necessidade, no caso, de ser ressalvado o que vier a ser decidido pelo Col. STJ nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a suspensão do processo após o julgamento da apelação, até ulterior decisão daquela Instância Superior – Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, para o fim consignado.